Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711151-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BENTO ALVES DOS REIS AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV. DA SEC. DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BENTO ALVES DOS REIS contra a decisão ID 153425005, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Contrato n. 0711628-67.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e do BANCO SICOOB S/A. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Nas razões recursais, o agravante informa que é professor da rede pública de ensino e que, há alguns anos, precisou contratar empréstimo consignado com o BRB em razão de contratempos financeiros. Assevera que, há cerca de 10 (dez) anos, a sua situação piorou com a necessidade de refinanciamento da dívida, o que culminou na retenção na totalidade dos salários de janeiro, fevereiro e março do corrente ano pelos agravados. Argumenta que os documentos juntados na origem demonstram que faz jus à gratuidade da justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, com a continuidade do feito de origem, e, também: [...] 4) Liminarmente, em sede de tutela de urgência recursal, inaudita altera pars: a1 – que seja determinado aos RÉUS que em 48h, a contar da ciência da r. decisão, devolva a remuneração do autor a qual foi retida abusivamente, referente aos três últimos meses (janeiro, fevereiro, março/2023), em conta judicial disponível ao r. Juízo, com posterior expedição de Alvará para levantamento do valor, sob pena de multa diária arbitrada por Vossa Excelência; a2 - determinar aos RÉUS que SUSPENDAM seus descontos tomados em folha de pagamento e em sua conta corrente com a vedação de tomar qualquer atitude de negativação de seu nome, até o deslinde da demanda a fim de resguardar o mínimo existencial; a3 – subsidiariamente, não entendendo-se pelo pedido anterior, que seja determinado aos RÉUS que LIMITEM todos os seus descontos ao teto de 30% da remuneração disponível do autor, cujo montante total dos descontos não podem exceder o limite de R$ 3.281,04 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e quatro centavos), com a vedação de tomar qualquer atitude de negativação de seu nome; a4 – que seja determinado ao RÉU que se abstenha de lançar à mão de qualquer valor em seu cheque especial, e a suspensão dos descontos e cobranças de cheque especial, a fim de evitar a evolução da dívida; 5) Em sede de julgamento colegiado, seja confirmado o pedido de tutela de urgência recursal. [...] Deferida, parcialmente, a tutela de urgência vindicada, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. O agravante junta aos autos petição informando a desistência do presente recurso, requerendo a extinção do feito (Id 46100674) Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 152689899- origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Revogo a tutela de urgência, parcialmente, deferida, conforme se verifica no ID no 45386450. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 28 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator